Tribunal: TJSP
Processo: 1000801-75.2020.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
Sentença que julgou procedente em parte a ação. Inconformismo do requerente e da requerida.
1. Pedido de expedição de ofício à OAB e ao MP indeferido. 2. Preliminares afastadas.
3. Correta a solução da sentença que decretou a resolução do contrato, com restituição de 85% dos valores adimplidos.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
Sentença que julgou procedente em parte a ação. Inconformismo do requerente e da requerida.
1. Pedido de expedição de ofício à OAB e ao MP indeferido. 2. Preliminares afastadas.
3. Correta a solução da sentença que decretou a resolução do contrato, com restituição de 85% dos valores adimplidos. Retenção de 15% pela vendedora. Quantia suficiente para fazer frente a todos os custos decorrentes da rescisão contratual.
4. Impossibilidade de condenação do autor ao pagamento de taxa de ocupação/fruição, por se tratar de lote sem edificação ou benfeitorias. Precedentes jurisprudenciais.
5. Inexistência de obscuridade contratual quanto ao valor do bem em si e os juros remuneratórios.
6. Insurgência contra a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. Verba honorária que deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Tema Repetitivo 1076. Sentença reformada nesta parte.
Recurso da ré não provido e do autor parcialmente provido.